Tribunal: TJMT
Processo: 1016196-74.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016196-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SABINO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 10.239.418/0001-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ADILSON ANTONIO ARAUJO - CPF: 798.105.861-91 (AGRAVADO), ANA CARLA PAULINO - CPF: 024.954.271-46 (AGRAVADO), LUANA NAIARA PAULINO ARAUJO - CPF: 986.597.151-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SABINO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 10.239.418/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame:

1.
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos executados e fixando honorários advocatícios em 10% do proveito econômico, reduzidos pela metade, nos termos do artigo 90, §4º do CPC
.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se correto o arbitramento de honorários advocatícios, por equidade, pela atuação na exceção de
pré
-executividade que resultou no reconhecimento da ilegitimidade para compor o polo passivo do executivo fiscal
.

III. Razões de decidir:

3. A exclusão administrativa do nome dos agravantes da Certidão de Dívida Ativa não extingue a execução fiscal, havendo interesse processual na formalização dessa exclusão pela via judicial.

4. É devido o pagamento de honorários advocatícios pela Fazenda Pública, em observância ao princípio da causalidade, quando a execução fiscal é extinta após citação do devedor e a apresentação de defesa.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“
1. A exclusão administrativa do nome do executado da Certidão de Dívida Ativa não extingue a execução fiscal, subsistindo interesse processual em formalizar essa exclusão judicialmente. 2. A Fazenda Pública é responsável pelo pagamento de honorários advocatícios em casos de extinção da execução fiscal após a citação do devedor e da apresentação de defesa, em observância ao princípio da causalidade.
”

______________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.659.645/RS, Segunda Turma; STJ,
AgInt
no REsp: 2065651/TO, Primeira Turma
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto p
elo

ESTADO DE MATO GROSSO

contra decisão proferida pelo Juízo d
a Vara Única de Nova Monte Verde (MT)
que, nos autos da execução fiscal n. 0005064-11.2014.8.11.0004 ajuizada
em desfavor de

ADILSON
ANTÔNIO ARAÚJO

e de
ANA CARLA PAULINO
, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pelos
agravados
e determinou sua exclusão do polo passivo
.

E, ainda, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios
“
em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte executada, os quais reduzo pela metade, portanto, fixo em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 3º, inciso II,
c.c
. o art. 90, § 4º, do CPC
.”

A parte agravante requer, em síntese, a reforma da decisão para que a fixação dos honorários se dê por meio de apreciação equitativa, em razão da ausência de proveito econômico aferível.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da decisão recorrida (Id. 292813851).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de
agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Monte Verde (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0005064-11.2014.8.11.0004 ajuizada em desfavor de
ADILSON ANTÔNIO ARAÚJO
e de
ANA CARLA PAULINO
, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pelos agravados e determinou sua exclusão do polo passivo
.

E, ainda, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios “
em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte executada, os quais reduzo pela metade, portanto, fixo em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 3º, inciso II,
c.c
. o art. 90, § 4º, do CPC
.”

Pois bem.

Compulsando os autos, observa-se que
, na origem, trata-se de

execução fiscal ajuizada em 20
20
em face da pessoa jurídica
Sabino Indústria e Comércio de Madeiras Ltda
e em face dos sócios, incluindo os agrava
do
s
Adilson Antônio Araújo e Ana Carla Paulino
, para recebimento do crédito tributário no importe
de R
$ 224.008,67
.

O
s executad
o
s, ora agrava
dos
, foram citad
o
s
por oficial de Justiça, conforme consta do mandado devidamente cumprido em
1°.7.2021
(Id.
59576501 dos autos da ação originária
).

Posteriormente, em

13.10.2022
, houve a penhora
on-line

parcial
em suas contas.

Em
26.10.2022
, o patrono das partes se habilitou nos autos, informando a oposição de embargos à execução apartados (Id. 102425146 dos autos da ação originária)
.

Em
1°.12.2022
, por outro lado, juntou manifestação
informando
que o saldo bloqueado era impenhorável, por se tratar de
verba
alimentar.

Ato contínuo, em
03.3.2023
a Fazenda Pública
r
equereu o prosseguimento do executivo fiscal, com o consequente levantamento da verba bloqueada
. Na ocasião, também, colacionou a CDA
atualizada
.

Quanto a isso, conforme se depreende do documento de Id. 111395047, não constava mais na CDA o nome dos executados na categoria de coobrigados, restando
somente
a pessoa jurídica. Vejamos:

Na sequência, os executados apresentaram exceção de
pré-executividade,
pugnando pela extinção do feito com relação a eles e, também, pela condenação do exequente em honorários advocatícios.

Em seguida, sobreveio a decisão ora recorrida determinando a exclusão dos executados do polo passivo, já que não constavam mais na CDA,
fixando honorários “
em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte executada, os quais reduzo pela metade, portanto, fixo em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 3º, inciso II,
c.c
. o art. 90, § 4º, do CPC.
”

No caso, apesar de, administrativamente, o nome dos agravados ter sido excluído da CDA, eles continuaram figurando como devedores, o que exigiu a intervenção judicial, por meio de exceção de pré-executividade, para que tal exclusão fosse formalmente reconhecida.

Isso porque, não obstante a retificação da CDA, houve citação das partes executadas, ora agrava
da
s, que, devidamente habilitadas, apresentaram naquele momento processual a defesa cabível, passível de ser apreciada pelo Magistrado na origem.

A retificação da CDA, com a exclusão do nome das partes executadas como coobrigadas, por si só, não extingue o executivo fiscal, que necessita de sentença homologatória e terminativa, ao menos ao seu favor.

Portanto, mesmo nos casos em que a ilegitimidade passiva é reconhecida administrativamente, subsiste o interesse processual em se buscar a extinção do feito por via judicial, sobretudo quando se está diante de uma execução fiscal que, por sua natureza, pode gerar consequências gravosas ao executado, como restrições em seu patrimônio e na sua capacidade de exercer atividades empresariais.

Assim, não merece prosperar a alegação de falta de interesse de agir, pois o manejo da exceção de
pré
-executividade, no caso dos autos, foi pertinente e necessário para garantir aos agravantes a segurança jurídica de sua exclusão definitiva do polo passivo da execução.

É imperioso registrar que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, sobrevindo a extinção da ação executiva fiscal a pedido da Fazenda Pública, em razão do cancelamento e ou retificação da Certidão de Dívida Ativa, após a citação, como ocorreu no presente caso, inclusive com apresentação de defesa –
exceção de
pré
-executividade –
, deve a Fazenda Púbica responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade em complementaridade ao princípio da sucumbência.
(Precedente: STJ – 2ª T – REsp nº 1.659.645/RS – rel. Min. Herman Benjamin – j. 25/04/2017 –
DJe
05/05/2017).

Com efeito, não há dúvida de que a verba honorária é devida no presente caso, tendo em vista que o ente público agravado somente peticionou informando a ‘correção’ da CDA, após a citação dos executados, sem, no entanto, pugnar pela extinção do feito em face dos excluídos.

No tocante a isso, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial 1358837/SP, submetido à sistemática dos repetitivos, pacificou o entendimento acerca da possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta –
justamente o caso dos autos
.

Na ocasião do julgamento, foi fixada a tese de que “
observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de
pré
-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é
extinta”
(
Tema Repetitivo 961).

No entanto, nos casos de exclusão por ilegitimidade de parte dos devedores, sem que o trâmite do processo seja obstado, os honorários devem ser fixados por equidade, uma vez que o débito não foi extinto, o que impede a aplicação da tese fixada no tema n. 1.076 (Precedentes: STJ – 1ª T –
AgInt
no REsp nº 2065651/TO – rel. Min. Gurgel De Faria – j. 14/08/2023 –
DJe
18/08/2023
;
STJ – 1ª T –
AgInt
no
AgInt
no REsp nº 1740864/PR – rel. Min. Manoel
Erhardt
, Des. Convocado do TRF5 – j. 07/06/2022 –
DJe
15/06/2022).

Até porque não há relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pela parte executada.

Entendimento contrário só serviria para incentivar as Fazendas Públicas a manterem a litigiosidade mesmo nos casos em que, prematuramente, perceberem que a dívida fiscal é infundada.

Quanto a isso, consigno que o c. Superior Tribunal de Justiça afetou, em
12.6.2024
, o REsp 2097166/PR e o REsp 2109815/MG para tramitarem sob o rito dos repetitivos (Tema n. 1265), visando a definição da fixação dos honorários em caso de acolhimento da exceção de
pré
-executividade para reconhecer a ilegitimidade do sócio no polo passivo da execução fiscal -
como é a hipótese dos autos -,
se deve ser feita com fundamento
(i)
no valor da execução (art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC) ou
(
ii
)
por equidade (art. 85, § 8º, do CPC).

Deve, ainda, ser consignado que, no início do julgamento, em
16.8.2024
, o relator, Ministro Herman Benjamin, concordou com a fixação por equidade, razão pela qual foi suspenso por pedido de vista do Ministro Mauro Campbell.

Ressalta-se, também, que não há motivos para sobrestar o presente recurso, uma vez que a decisão proferida pelo c. STJ, no Tema n. 1.265, trata especificamente da determinação de sobrestamento, somente de recursos especiais e agravos em recursos especiais, não sendo aplicável de imediato a casos como o presente, que tramitam em segunda instância.

Ato contínuo, para arbitramento dos honorários, deve-se analisar critérios objetivos, conforme disposição do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, tais como,
(i)
o grau de zelo do profissional
, (
ii
)
o lugar de prestação do serviço,
(
iii
)
a natureza e a importância da causa,
(
iv
)
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

C
onsiderando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa –
execução fiscal cujo valor, quando do ajuizamento, era de
R$ 224.008,67
(
duzentos e vinte e quatro mil e oito reais e sessenta e sete centavos
)
– considero razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$
4.000,00
(quatro
mil reais),
valor que se mostra adequado, tendo em vista o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado, em consonância com o recente entendimento adotado por este e. Tribunal em casos semelhantes, a saber: TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – nº 1013944-35.2024.8.11.0000 – rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo – j. 02/10/2024 –
DJe
09/10/2024
;
TJMT – 3ª Câm. Dir. Público e Coletivo – nº 1007383-92.2024.8.11.0000 – rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro – j. 14/08/2024 –
DJe
16/08/2024
;
TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo –
AgInst
nº 1022653-93.2023.8.11.0000 – rel. Des. Márcio Vidal – j. 26/02/2024 –
DJe
08/03/2024.

Por outro lado, deve-se observar ainda o que preceitua o art. 90, §4º, do CPC. Isso porque, conforme já exposto, após a distribuição da ação de execução fiscal, a parte executada opôs exceção de
pré
-executividade, ocasião em que o exequente reconheceu a procedência do pedido, resultando na imediata retificação da CDA.

Logo, é cabível a redução dos honorários pela metade, consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça e do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Precedentes: STJ – 3ª T –
AgInt
no REsp nº 1679689/SC – rel. Min. Paulo De Tarso
Sanseverino
– j. 17/06/2019 –
DJe
25/06/2019
;
TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – nº 1005020-07.2018.8.11.0045 – rel. Desª. Helena Maria Bezerra Ramos – j. 16/10/2023 –
DJe
18/10/2023
;
TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – nº 1009520-81.2023.8.11.0000 – rel. Des. Márcio Vidal – j. 27/11/2023 –
DJe
13/12/2023)

Com efeito,

impõe-se a aplicação da regra estabelecida no artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil, com a redução, pela metade, do valor dos honorários advocatícios fixados, ante o reconhecimento da procedência do pedido pela parte exequente, com o consequente cancelamento administrativo da CDA.

Por fim, não há que se falar na aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC, uma vez que, nas causas nas quais a Fazenda Pública é parte, conforme os §§ 3º e 5º, do art. 85, do CPC, devem ser observados,
via de regra
, os honorários por escalonamento:

“§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.”

Admitir que, nas hipóteses de arbitramento por equidade, seja possível fixar honorários em patamar superior àquele permitido quando há efetivamente uma condenação em valor alto, por vezes exorbitante, é violar o princípio da isonomia.

A respeito, o entendimento da jurisprudência pátria sobre a temática:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO AO ART. 85, § 8º -A, DO CPC Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à aos honorários advocatícios. Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração.
Inaplicabilidade da fixação de honorários em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 8º-A, do CPC, em razão da regra cogente estabelecida nos §§ 3º e 5º do mesmo dispositivo legal. Admitir tal aplicação implicaria em violação ao princípio da isonomia. Embargos rejeitados
”.

(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 2240882-20.2022.8.26.0000 São Paulo, Rel. DES. Eduardo
Prataviera
, Data de Julgamento: 31/03/2023, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/03/2023)
[sem destaque no original].

“Embargos de declaração.

1. Omissão. Inocorrência. Caráter infringente.
Objetivo de modificação do julgado e não de aclaramento.
Recurso impróprio para correção de apreciação dos fatos, da prova ou da aplicação do direito.

2. Despropositada, de toda sorte,
a pretensão deduzida nos
aclaratórios
. Art. 85, § 8º-A, do CPC, introduzido pela Lei 14.365/22, não comportando a interpretação pretendida pela embargante, sob pena de se concluir o absurdo, isto é, que o arbitramento equitativo dos honorários, atribuído por lei ao prudente arbítrio do juiz, teria sido entregue a órgão de classe e, além disso, submetido à tabela predeterminada e alheia às circunstâncias do caso concreto. Tal entendimento, a toda evidência, esvaziaria por completo o próprio sentido do arbitramento equitativo, subtraindo do juiz a possibilidade de análise, no caso concreto, dos elementos previstos nos incisos do art. 85, § 2º, do CPC, para efeito de fixação dos honorários. Novo dispositivo, até diante da terminologia ali empregada, conduzindo à exegese de que os valores constantes da tabela editada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil representam meras recomendações para os fins do arbitramento equitativo de que trata o § 8º do aludido art. 85. Recomendações essas que, obviamente, não vinculam o julgador. Rejeitaram os embargos de declaração
”

(Embargos de Declaração nº 1058457-70.2021.8.26.0002/50000, de São Paulo, 19a Câmara de Direito Privado,
v.u
., Rel. Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI, j. em 7.10.2022)
[sem destaque no original].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, a fim de reformar a decisão recorrida tão somente para fixar honorários sucumbenciais, por apreciação equitativa, no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devendo, ainda, ser aplicada a regra contida no artigo 90, §4º, do CPC.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025